Tribunal: TJSP
Processo: 1010421-20.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E DA TAXA 'SATI'. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. DECURSO DO PRAZO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE ADQUIRIDA. PACTO ADJETO DE FINANCIAMENTO, FIRMADO PELOS

Ementa:
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E DA TAXA 'SATI'. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. DECURSO DO PRAZO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE ADQUIRIDA. PACTO ADJETO DE FINANCIAMENTO, FIRMADO PELOS AUTORES NA MODALIDADE DE CRÉDITO ASSOCIATIVO, QUE TROUXE NOVO PRAZO DE ENTREGA. CLÁUSULA QUE CONTOU COM A ANUÊNCIA DOS DEMANDANTES POR OCASIÃO DA ASSINATURA TANTO DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA QUANTO DO INSTRUMENTO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE PRAZO DE ENTREGA VÁLIDA E QUE NÃO TRADUZ ABUSIVIDADE. ATRASO, AINDA ASSIM, CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CORRESPONDENTE AO VALOR LOCATÍCIO MENSAL PELO PERÍODO DE ATRASO. VALOR MENSAL DE REFERÊNCIA USUALMENTE FIXADO EM 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, A INCIDIR DESDE QUE FINDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA PACTUADO, ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL AOS ADQUIRENTES. INEXISTÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE DANOS MORAIS ADVINDOS DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRETENSO RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR, DURANTE O PERÍODO DE ATRASO, MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DOS INDEXADORES PACTUADOS EM CONTRATO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO PREÇO, MESMO DURANTE O PERÍODO DE ATRASO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA IDÔNEOS E PREVIAMENTE CONHECIDOS. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAGOS DURANTE O PERÍODO DE ATRASO. INVIABILIDADE. FINANCIAMENTO PELA MODALIDADE DE CRÉDITO ASSOCIATIVO. ENCARGO CUJO REPASSE CONTOU COM A ANUÊNCIA DOS DEMANDANTES POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LICITUDE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO DE ATRASO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.